Tribunal: TJSP
Processo: 0001367-52.2011.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE no 561.836/RN (tema 5/STF). Recurso Representativo de Controvérsia – URV – As diferenças devidas a título de erro no cálculo da URV deverão ser apuradas observando-se o limite definido pelo C. STF no julgamento do tema 5 (STF). E ao

Ementa:
Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE no 561.836/RN (tema 5/STF). Recurso Representativo de Controvérsia – URV – As diferenças devidas a título de erro no cálculo da URV deverão ser apuradas observando-se o limite definido pelo C. STF no julgamento do tema 5 (STF). E ao RE no 870.947/SE (tema 810) e ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e correção monetária. Acórdão alterado.